Tribunal: TJSP
Processo: 1001692-83.2017.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações cíveis – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Licitação – Celebração de contrato após procedimento licitatório eivado de nulidades – Empresa contratada que recebeu os valores estipulados, mas não desempenhou o serviço de poda e limpeza de árvores – Inteligência dos artigos 9, caput; 10, incisos I, VIII, XI e XII e artigo 11, caput, todos da Lei no 8429/1992 –

Ementa:
Apelações cíveis – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Licitação – Celebração de contrato após procedimento licitatório eivado de nulidades – Empresa contratada que recebeu os valores estipulados, mas não desempenhou o serviço de poda e limpeza de árvores – Inteligência dos artigos 9, caput; 10, incisos I, VIII, XI e XII e artigo 11, caput, todos da Lei no 8429/1992 – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Elementos de prova considerados inúteis, que podem ser afastados pelo juiz, destinatário final da prova, quando presentes nos autos elementos suficientes para a formação da sua convicção – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Fundamentos de fato e de direito bem delineados, com clara individualização das condutas de cada corréu – Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e uso de modelo padronizado, afastada – Erro material apenas no tocante ao nome da cidade, que não prova uso inadequado de sentença padronizada, tampouco indica fundamentação insuficiente – Argumentos trazidos pelas partes que foram todos analisados na sentença – Fundamentação com suporte na prova dos autos – Atos de improbidade administrativa demonstrados – Prova de dolo dos sujeitos envolvidos – Dano ao erário que corresponde ao valor do contrato – Empresa corré que não prestou nenhum dos serviços para os quais foi contratada – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em
que
são
apelantes
ER
TRANSPORTADORA
CONSTRUTORA
&
COMÉRCIO LTDA. - ME, EVALDO TOBIAS e JOAMIR ROBERTO
BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
2
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531
Apelantes: ER Transportadora Construtora & Comércio Ltda. - ME,
Evaldo Tobias e Joamir Roberto Barboza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Adélia
Voto no 3026
Apelações cíveis
Ação Civil Pública
Improbidade
administrativa
Licitação
Celebração de contrato
após procedimento licitatório eivado de nulidades

Empresa
contratada
que
recebeu
os
valores
estipulados, mas não desempenhou o serviço de
poda e limpeza de árvores
Inteligência dos artigos
9, caput; 10, incisos I, VIII, XI e XII e artigo 11, caput,
todos
da
Lei
no
8429/1992

Preliminar
de
cerceamento de defesa afastada
Elementos de
prova considerados inúteis, que podem ser afastados
pelo
juiz,
destinatário
final
da
prova,
quando
presentes nos autos elementos suficientes para a
formação da sua convicção
Preliminar de inépcia
da inicial afastada Fundamentos de fato e de direito
bem delineados, com clara individualização das
condutas de cada corréu Preliminar de nulidade da
sentença, por ausência de fundamentação e uso de
modelo padronizado, afastada Erro material apenas
no tocante ao nome da cidade, que não prova uso
inadequado de sentença padronizada, tampouco
indica fundamentação insuficiente
Argumentos
trazidos pelas partes que foram todos analisados na
sentença
Fundamentação com suporte na prova
dos autos
Atos de improbidade administrativa
demonstrados Prova de dolo dos sujeitos envolvidos
Dano ao erário que corresponde ao valor do
contrato
Empresa corré que não prestou nenhum
dos serviços para os quais foi contratada
Sentença
mantida Recursos improvidos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos ER
Transportadora, Construtora e Comércio Ltda., Evaldo Tobias e Joamir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
3
Roberto Barbosa contra sentença de lavra do MMo Juiz de Direito Dr.
Fábio Pando de Matos, proferida em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa1 ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face dos recorrentes, pela qual foi julgado
procedente o pedido, condenando-se os corréus pela prática de
atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 9, caput; 10,
incisos I, VIII, XI e XII e 11, caput, todos da Lei no 8.429/92, às seguintes
sanções: a) devolver, aos cofres Municipais, o valor de R$ 78.020,80,
corrigido até a data do pagamento; b) perda da função pública
porventura ocupada por Joamir; c) suspensão dos direitos políticos
por cinco anos; d) pagamento de multa civil correspondente a duas
vezes o valor do dano, no total de R$ 156.041,60; e) proibição de
contratarem com o Poder Público ou de receberem benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo
de cinco anos; f) condenação ao pagamento das custas e das
despesas processuais.

Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo
ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de
improbidade administrativa em face de Joamir Roberto Barbosa,
Evaldo Tobias e da empresa ER Transportadora, Construtora e
Comércio Ltda. De acordo com o relato da inicial, Joamir Roberto
Barbosa, na condição de Prefeito do Município de Ariranha, permitiu,
a partir de procedimento licitatório eivado de diversos vícios, a
contratação da sociedade ER Transportadora, Construtora e
Comércio Ltda., de propriedade do corréu Evaldo, para realização
de serviços de podas de árvores, remoção de galhos e limpeza,
dentro da cidade. De acordo com a prova colhida no inquérito civil,
a empresa recebeu o valor integral do contrato, correspondente a
R$ 78.020,80, mas não realizou os serviços contratados, de maneira
que se locupletou ilicitamente às custas do erário.

Pela sentença às fls. 298/306, foi julgado procedente o
pedido, condenando-se os corréus por violação aos dispositivos
1 Valor da causa de R$ 107.832,98 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito
centavos) em 06/11/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
4
legais já referidos, às sanções já descritas (fl. 306).

Inconformados com o provimento jurisdicional de
primeiro grau, apelam os corréus Evaldo Tobias e a empresa ER
Transportadora,
Construtora
e
Comércio
Ltda.
(fls.
357/385),
pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja julgado
improcedente o pedido, aduzindo, em síntese, o seguinte: a)
preliminar de invalidade da sentença por cerceamento de defesa,
pelo julgamento antecipado da lide e contradição/não valoração
da prova; b) preliminar de inépcia da inicial por ausência de
descrição dos atos de improbidade imputados; c) inadequação da
ação civil pública e ilegitimidade ativa do órgão ministerial; d) as
condutas imputadas na inicial não configuram atos de improbidade
administrativa; e) não ocorreu prejuízo ao erário; f) ausência de
prova de dolo e de má-fé.

Também apela o corréu Joamir Roberto Barboza, às
fls. 407/442, aduzindo o que segue: a) preliminar de invalidade da
sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado
da lide e por fundamentação deficiente; b) no mérito, ausência de
descrição das condutas a si imputadas; c) negativa de prática de
ato de improbidade administrativa; d) ausência de prejuízo ao erário
e) ausência de prova do dolo; e) subsidiariamente, com esteio da
proporcionalidade, pleiteia a exclusão da pena de perda da função
pública, da proibição de contratar com o Poder Público, de
suspensão dos seus direitos políticos pelo período de 5 anos e de
pagamento da multa civil, uma vez ausente o alegado dano.

Contrarrazões às fls. 449/460.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls.
470/485, pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

Demonstrada
a
situação
de
hipossuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
5
econômico-financeira
dos
recorrentes
Evaldo
Tobias
e
ER
Transportadora, Construtora e Comércio Ltda., por meio dos
documentos acostados às fls. 386/406, defiro-lhes os benefícios da
justiça gratuita. Anote-se.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos apelantes, em ambos os recursos, consigna-se que,
havendo prova suficiente para a formação da convicção do juiz, o
julgamento do feito sem a produção de outros elementos de prova
não é apto a configurá-lo.

Noutro giro, os recorrentes não lograram êxito em
demonstrar a pertinência da prova pretendida, na medida em que
se valeram de colocações genéricas, sem identificar, de modo
preciso, sobre qual fato controvertido recairia a prova.

Em outras palavras, o número e espécie de elementos
de prova dependem do entendimento do magistrado a respeito de
sua necessidade à formação de seu livre convencimento. A esse
respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que não
configura cerceamento de defesa o julgamento da lide, quando o
MM. Juízo sentenciante entende substancialmente instruído o feito e
embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as
deduções expostas na sentença:

I) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANO AMBIENTAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA VIOLAÇÃO
DO ART. 330, I, DO CPC. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO. 1. O julgamento antecipado do feito, no
caso, foi realizado com base na vistoria, na perícia e no
compromisso de ajustamento firmado com o Ministério
Público Estadual. Logo, não há falar em ausência de provas
acerca do dano ambiental e da responsabilidade civil da
agravante.
2.
O
julgamento
da
tese
relativa
ao
cerceamento de defesa
para fins de se admitir a
necessidade de novas provas
depende da análise dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
6
elementos de convicção existentes nos autos (Súmula
7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag
854.195/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2007, DJ 31/05/2007, p. 381)

II)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE
AMBIENTAL.
ROMPIMENTO
DO
POLIDUTO
"OLAPA"
VAZAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL NA SERRA DO MAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS
DOCUMENTAIS
SUFICIENTES.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PESCADOR
ARTESANAL
COM
CARTEIRA
PROFISSIONAL
REGISTRADA NO DEPARTAMENTO DE PESCA E AGRICULTURA
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO
DO POLUIDOR-PAGADOR. MATÉRIAS DECIDIDAS PELA 2a
SEÇÃO, NO RESP 1.114.398/PR, MIN. SIDNEI BENETI, DJE DE
16/02/2012, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO
CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE
(CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM
CASOS ANÁLOGOS, COMO A DOS AUTOS. DANO MORAL.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexistência de cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide, tendo em vista serem suficientes os
elementos
documentais
apresentados.
Ademais,
está
caracterizada a notoriedade e a publicidade da situação
fática retratada nos autos, bem como o inquestionável
prejuízo gerado pelo dano ecológico.
2. Configurada a legitimidade ativa ante a qualidade de
pescador profissional do autor com documento de
identificação profissional fornecido pelo Ministério da
Agricultura e Abastecimento.
3. O dano ambiental, cujas consequências se propagam ao
lesado, é, por expressa previsão legal, de responsabilidade
objetiva, impondo-se ao poluidor o dever de indenizar.
4. A modificação das conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias, relativa à presença dos requisitos
ensejadores do dever de indenizar pelo dano causado, nos
moldes em que pretendido, encontra óbice na Súmula
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria
fático-probatória.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp
89.444/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 24/08/2012)

III) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
7
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCABÍVEL REDUÇÃO DE MULTA
MORATÓRIA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando o julgador considera o feito
devidamente instruído, considerando desnecessária a
produção de provas adicionais para a decisão do feito por
se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já
comprovado documentalmente. A avaliação da suficiência
dos elementos probatórios que justificaram o julgamento
antecipado da lide, bem como da necessidade de
produção de outras provas, é inviável em sede de recurso
especial, por demandar incursão em aspectos fático-
probatórios dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Descaracterizada a relação de consumo entre as partes,
não cabe a redução da multa moratória com fundamento
no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
4. A alegação de teses, no agravo interno, que não
constaram das razões do recurso especial importa indevida
inovação recursal.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1391959/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)
(grifos nossos)

Assim é que não restou configurado o cerceamento
de defesa, na medida em que o MM. Juízo a quo formou seu livre
convencimento a partir dos elementos constantes dos autos, que se
mostraram suficientes.

Não prospera, outrossim, a preliminar de inépcia da
inicial. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, há pedido
expresso de reconhecimento de prática de atos ímprobos (item 5, de
fl. 30), assim como foi bem identificada a conduta tida por fato
típico, descrito na LIA: contratação de serviços de poda de árvores
em violação sem à Lei no 8.666/93. Não há que se falar, por
conseguinte, em inépcia da inicial.

De outra banda, aplica-se aqui o brocardo da mihi
factum, dabo tibi jus, pelo qual cabe ao juiz, não apenas a
aplicação do direito ao caso concreto, mas a correta adequação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
8
dos fatos às hipóteses legais.

D'outro vértice, não convence a tese de ilegitimidade
ativa do Ministério Público, suscitada pelos corréus ER Transportadora,
Construtora e Comércio Ltda. e Evaldo Tobias, com relação ao pleito
de ressarcimento ao erário dos valores despendidos com a
contratação fraudulenta. A este respeito, pontua-se que a pretensão
manifestada é a restituição do valor de eventual prejuízo ao erário,
decorrente dos atos de improbidade administrativa imputados,
previstos nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, combinado com o
art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal.

A respeito da matéria, a Lei de Improbidade
Administrativa é clara, em seu art. 17, ao conferir legitimidade ao
Ministério Público para atuar nas ações de improbidade, conforme
se verifica da transcrição que segue:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será
proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar.

Também a Constituição Federal de 1988 confere
legitimidade ativa ao Ministério Público para essas demandas, em
seu do art. 129, inciso III, situação reconhecida Superior Tribunal de
Justiça, na Súmula 329 da Corte, segundo a qual o Ministério Público
tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do
patrimônio público.

Por outro lado, não há dúvida quanto à possibilidade
de aplicação da pena de ressarcimento de eventual dano que o
ato de improbidade administrativa possa ter produzido ao erário (art.
12 da Lei 8.429/92, grifo nosso):

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
9
cominações,
que
podem
ser
aplicadas
isolada
ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato?
[...]
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo
agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos.

A propósito, não é outro o entendimento adotado por
este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
-
Decisão
de
recebimento da inicial e determinação do processamento
da ação, como previsto no art 17, § 8o, da LF 8.429/92.
Competência do MM Juízo de Primeira Instância para
processamento
e
julgamento.
Admissibilidade
e
adequação da ação civil pública pelo Ministério Público,
para reparação de danos e repressão a atos de
improbidade
administrativa
previstos
na
LF
8.429/92.
Demanda que não se mostra manifestamente infundada.
Inexistência de lastro jurídico para a rejeição "in limine" da
inicial. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2254797-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Lins
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de
Registro: 24/04/2019)

Em arremate, não prospera a alegação de nulidade
decorrente da utilização de modelo de sentença proferida em outro
feito. De acordo com as razões apresentadas pelo corréu Joamir, o
MM. Juiz de primeiro grau se utilizou de sentença que ele ou outra
pessoa produziu em processo oriundo da Comarca de Caconde (fl.
418).

O uso de modelo para a produção de decisões não é
vedado, desde que seja adequado, sempre levando-se em
consideração as especificidades de cada caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
10

De outra banda, o único elemento de prova
apresentado pelo recorrente, para fundamentar o suposto uso de
modelo padronizado, é o equívoco erro material no tocante ao
nome da comarca, como se vê à fl. 305. Ocorre que a
fundamentação da sentença, na qual foram abordados e
desenvolvidos, de forma minuciosa, os fatos e fundamentos que
levaram ao decisum, prova que não houve uso, ao menos não
inadequado, de modelo. É o que se extrai dos trechos colacionados
a seguir:

Conforme apurado pelo Inquérito Civil que subsidiou a
ação do Ministério Público, a Prefeitura Municipal de
Ariranha, tendo como prefeito o requerido Joamir, realizou
pagamentos por serviços de poda de árvores e corte de
galhos e limpeza que jamais foram prestados, conforme
ofícios de f. 73, 74 e 127.
Os requeridos, no entanto, sustentam que houve efetiva
prestação dos serviços. Mas suas alegações não convencem. Apesar de terem juntado aos autos
declarações de pessoas que teriam trabalhado na poda de
árvores no ano de 2012, nenhuma delas possuía registro em
carteira, f. 118/126. Ademais, na época dos fatos, a
empresa requerida ER sequer tinha como objeto social a
execução de serviços de jardinagem e limpeza urbana,
tendo sido incluída em seu objeto social apenas no ano de
2013, aos 23 de julho. É de se destacar, ainda, que a
própria Prefeitura de Ariranha destaca não ter havido
qualquer tipo de poda de árvore no ano de 2012.
Consigne-se que o caso presente enseja a inversão do ônus
da prova porque o que o autor alega é um fato negativo,
isto é, a ausência de prestação dos serviços, enquanto que
os requeridos sustentam exatamente o contrário, um fato
positivo, a efetiva prestação dos serviços de poda de
árvore. Trata-se de odiosa probandi, situação na qual,
necessariamente se inverte o ônus da prova, para que a
parte que alega o fato positivo prestação dos serviços -
faça adequada prova dele, pois de muito tranquila
demonstração, já que necessariamente o fato deve estar
legitimamente documentado e satisfatoriamente provado,
o que aqui não acontece, já que para à parte que alega
fato negativo a prova é impossível, pois inexistente no
mundo jurídico.
De toda sorte, o Ministério Público bem demonstra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
11
ausência de podas de árvore no Município no ano de 2012,
juntando ofício da Prefeitura dando conta da ausência de
serviços no período e demonstrando a inidoneidade da
afirmação contrária, no sentido que pessoas executado os
serviços. Cabia aos requeridos trazer aos autos as provas
bastantes e adequadas a respeito da prestação dos
serviços da poda de árvores e essa prova, aquela
verdadeiramente satisfatória e que convença o juízo, não
veio aos autos.
Soma-se a isso também o fato de que o próprio
procedimento licitatório apresenta vícios graves, uma vez
que tanto a Diretoria de Obras e Serviços, como a Diretoria
do Meio Ambiente informaram que não solicitaram os
serviços de poda de árvores no ano de 2012, tendo sido o
próprio requerido Joamir, pessoalmente, quem assinou a
requisição, f. 54. Além disso, as empresas que participaram
da
licitação
na
modalidade
convite
sequer
foram
convidadas a participar da abertura dos envelopes para se
saber a empresa que sairia vencedora, f. 131 e 133.
Finalmente, da leitura do procedimento administrativo, não
se tem notícia, ao certo, quais foram os integrantes da
comissão que analisou e classificou as propostas.
O cerne da questão diz respeito a ser prestação ou não dos
serviços de limpeza. Tenho para mim que não estão
devidamente comprovados. Ao contrário, os autos indicam
com suficiência necessária que eles não foram executados. Assim, conforme fundamentação acima, tendo os
requeridos causado dano ao erário ao frustrarem a licitude
do procedimento licitatório e permitir que terceiros
(empresa requerida e seu sócio) se enriquecessem
ilicitamente, acabaram por incorrerem na prática de ato
de improbidade administrativa.

Nessa linha, ao contrário do que sugere o recorrente,
a troca do nome das cidades não indica nada além de erro
material, daí a rejeição da preliminar.

Afastadas as questões preliminares, passa-se à análise
do mérito.

Ambos os recursos apresentados pelos corréus alicerçam os seus pedidos de reforma sobre os mesmos
fundamentos: (a) ausência de ato de improbidade administrativa;
(b) ausência de dano ao erário; (c) ausência de prova de dolo e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
12
má-fé; (d) desproporcionalidade das penas aplicadas.

A disciplina da celebração de contratos pela
Administração Pública é estabelecida no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Da dicção da norma constitucional, extrai-se a regra
geral de que todo contrato administrativo deve ser precedido de
licitação, procedimento administrativo que visa, por um lado,
assegurar melhor contratação à Administração, dando maior
eficiência à gestão pública e por outro, garantir isonomia entre os
particulares interessados em contratar com o Poder Público.

O caso dos autos retrata ação civil pública relativa à
suposta prática de ato de improbidade administrativa em licitação
voltada à contratação de serviço de poda de árvores, que se deu
em contrariedade às normas que regem o procedimento, assim
como acarretou prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito das partes
envolvidas, porquanto, nada obstante o pagamento do preço
acordado, a empresa contratada não prestou o serviço ao qual se
obrigou.

Frisa-se, a esse respeito, que a prática de ato ilegal
não implica, necessariamente, na configuração de ato ímprobo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
13
Para que este se verifique, necessária se faz a figura do dolo, ou ao
menos de culpa inescusável, enquanto elemento subjetivo norteador
da conduta do agente em detrimento do erário, ou dos princípios
norteadores da Administração Pública. Sem imoralidade qualificada
pelo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou prática de ato
atentatório aos princípios da Administração Pública, não há que se
falar em improbidade administrativa de repercussão na esfera civil e
criminal, mas tão somente em ilícito administrativo, sujeito
exclusivamente às regras deste microssistema. No caso dos autos,
todavia, a culpa inescusável dos apelantes restou demonstrada.

Sobre a suposta ausência de ato de improbidade
administrativa, os recorrentes afirmam que o Ministério Público deixou
de indicar qual ato praticado pelos corréus foi contrário aos
princípios que regem a administração pública, causou dano ao
erário ou os enriqueceu ilicitamente. Em seguida, para reforçar a
tese de que nenhum ilícito foi praticado, colacionaram depoimentos
de supostos funcionários da empresa, que afirmaram ter prestado os
serviços de poda contratados.

A irresignação, todavia, não prospera.

Explica-se. Da leitura da inicial, resta cristalina a
descrição da prática de atos de improbidade, assim como do
prejuízo decorrente dessas condutas. De acordo com o Parquet,
Joamir, então prefeito do Município de Ariranha, foi o responsável
pela realização de procedimento licitatório irregular, pelo qual a
sociedade ER Transportadora, Construtora e Comércio Ltda. foi
contratada. Para além da irregularidade e consequente afronta à
Lei 8.666/90, o Ministério Público apurou que a empresa corré não
realizou os serviços para os quais foi contratada.

No tocante à prova, tem-se que, de fato, o
procedimento de licitação, na modalidade convite, ocorreu ao
arrepio da Lei 8.666/90. De início, o pedido de abertura de licitação
para poda de árvores não partiu da Divisão de Obras e Serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
14
Urbanos, conforme constou falsamente no edital no 27/2012,
tampouco foi deflagrado pela Divisão do Meio Ambiente, mas sim
pelo corréu Joamir, que assinou como requisitante da Divisão de
Obras e Serviços Urbanos (fl. 54).

Provou-se igualmente, que o edital do certame deixou
de identificar a comissão de licitação, responsável pela análise das
propostas, assim como não foram convocadas a participar da
abertura dos envelopes as demais empresas convidadas a participar
da licitação (fl. 131 e 133).

Quanto à efetiva prestação do serviço de poda de
árvores, em que pese o esforço dos recorrentes, não há como se
afastar a conclusão do MM. Juiz singular. Nenhum controle dos
serviços prestados foi feito, apto a justificar os pagamentos realizados
em favor da sociedade contratada. A Divisão do Meio Ambiente e a
Divisão de Obras e Serviços Urbanos afirmaram, por seus
representantes, que não solicitaram, tampouco acompanharam os
serviços supostamente prestados.

Os
testemunhos
destacados
pelos
corréus
ER
Transportadora, Construtora e Comércio Ltda. e Evaldo Tobias,
prestados por funcionários sem qualquer tipo de vínculo formal com
a empresa, são frágeis diante a ausência de controle documentado
dos serviços contratados e da negativa das divisões de obras e
serviços urbanos e do meio ambiente sobre o conhecimento e
fiscalização dos serviços.

D'outro
vértice,
melhor
sorte
não
assiste
aos
recorrentes no que concerne à suposta ausência de dolo ou culpa.
A forma pela qual a contratação se deu, somada à fragilidade da
prova no tocante à efetiva prestação dos serviços, demonstra, com
elevado grau de certeza, que a contratação se deu de forma
fraudulenta, com o verdadeiro intuito de lesar o erário e auferir lucro
indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
15
Quanto à responsabilidade do agente público,
sobretudo do agente a quem é atribuído o dever de gerir o
orçamento público, não pode ser afastada uma vez verificado
prejuízo decorrente de sua falta, uma vez que lhe compete agir com
o zelo inerente à função (artigo 4o da Lei n.o 8.429/92). Daí não ser
razoável a argumentação lançada pelo corréu Joamir, segundo a
qual sua conduta foi desastrada, inábil, mas não dolosa.

Explica-se. Ao contrário do que sugere em razões de
recurso, o corréu Joamir, quando Prefeito da Cidade de Ariranha, foi
além das suas atribuições para deflagrar procedimento licitatório,
sem a participação da Divisão do Meio Ambiente, tampouco da
Divisão de Obras e Serviços Urbanos. As estruturas formadas dentro
das prefeituras municipais existem para racionalizar e sistematizar a
função pública, de sorte que não havia justificativa plausível para
que o Prefeito tomasse a iniciativa de celebrar contratos sem a
participação ou, ao menos, consulta das divisões relacionadas a
essas áreas de interesse público. Mais curioso, ainda, é o fato de que
a execução do contrato se deu sem o conhecimento ou supervisão
das divisões responsáveis por essas áreas.

O prejuízo ao erário, por sua vez, é incontroverso,
tendo em vista que a sociedade ER Transportadora, Construtora e
Comércio Ltda. recebeu a quantia de R$78.020,00, contudo, não
provou ter prestado os serviços para os quais foi contratada.

Por fim, tem-se por atendidos os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade das penas aplicadas ao caso
concreto. A respeito do tema, o STJ adota orientação pela qual é
cabível a aplicação isolada ou cumulativa das sanções previstas no
art. 12 da Lei no 8.429/92, desde que sejam obedecidos os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme aresto que
segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001692-83.2017.8.26.0531 - Voto no 3026
16
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO CUMULADA DAS SANÇÕES.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento
de que é possível a aplicação cumulativa das sanções
previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que
ocorreu no caso. 2. Rever as sanções fixadas ao
recorrente implica o reexame das provas dos autos, o
que não é possível pela via eleita, ante o que
estabelece a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1386409/SP, Rel. Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
15/03/2018, DJe 21/03/2018)

Em outras palavras, sem que exista obrigatoriedade de
aplicação
cumulativa
das sanções, mostra-se equilibrada a
penalidade aplicada aos demandados, porque a condenação que
lhes foi imposta
art. 12, inciso II da LIA
é suficiente para a
recomposição dos danos causados ao patrimônio material e moral
do Estado e da sociedade.

Nessa toada, há perfeita subsunção do fato à norma,
daí porque não comporta reforma a r. sentença recorrida,
observados, nas condenações, os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

PAOLA LORENA
Relatora